Tribunal: STF
Processo: RE 112315
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CRITÉRIO LEGAL DE REAJUSTAMENTO
DAS PRESTAÇÕES NA AQUISIÇÃO DA CASA PROPRIA, NO SISTEMA FINANCEIRO
DA HABITAÇÃO.
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL ACOLHIDA.
ESTA CORTE, AO JULGAR A REPRESENTAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO 1288,
DECIDIU QUE 'NÃO MAIS PREVALECEM, A PARTIR DO DECRETO-LEI 19/86, E
COM RELAÇÃO AO S.F.H., AS NORMAS DOS PARAGRAFOS DO ARTIGO 5. DA LEI
4380/64, COM ELE INCOMPATIVEIS, MESMO PORQUE O DECRETO-LEI EDITADO
COM BASE NO ATO INSTITUCIONAL N. 2/65, TEM EFEITO DE LEI, INCLUSIVE
REVOGANDO ANTERIORES NORMAS ANTAGONICAS, MESMO QUE TENHAM O CARÁTER
DE LEI FORMAL'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.